Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 29/8/2022, às 20h02min. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de ID 38414241 que não conheceu de recurso de agravo de instrumento pela falta de juntada das razões recursais e pela ausência de interesse recursal. O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. À evidência, os mencionados embargos de declaração não exigem nenhuma providência excepcional que imponha a atuação destacada do plantão judicial, cujo desempenho jurisdicional é dedicado, essencialmente, às demandas de cunho urgente e inadiável que não possam aguardar o expediente regular desta Corte de Justiça. Deixo de apreciar a petição de embargos de declaração lançada no ID 38710023 e determino a remessa dos autos, oportunamente, à 7a Turma Cível, juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista